Tribunal: TJDFT
Processo: 0701888-63.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701888-63.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE AGUAS CLARAS LTDA - ME APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AB BRASILIENSE ÁGUAS CLARAS LTDA M.E. para reformar a sentença sofrida no autos do mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo coordenador de gestão de credenciamento de entidades e profissionais do DETRAN/DF, que julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança. A apelante interpôs o recurso sem as razões recursais (ID 73087761), que somente foram apresentadas após a intimação para esclarecer sobre o interesse recursal. Nos termos do art. 1.010, III do Código de Processo Civil, “A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade.” Dessa forma, as razões recursais correspondem a requisito indispensável do recurso d apelação, deveno ser apresentadas no momento de interposição do recurso. A apresentação extemporânea de complementação ou substituição das razões implica preclusão, tendo em vista que o prazo para apelar é peremptório (15 dias) e a petição de interposição deve vir acompanhada da fundamentação recursal. Nesse sentido: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. IMPEDIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É vedada a complementação das razões recursais após a interposição do recurso, ante a ocorrência de preclusão consumativa. (...) (Acórdão 1996265, 0709002-66.2023.8.07.0004, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025.) Desse modo, a não apresentação das razões recursais no momento da interposição do recurso implica sua inadmissibilidade. Nos termos do artigo 932 III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator